Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704692-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Exame de Monitorização por Vídeo EEG – Prescrição Médica – Perigo de Dano – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursa – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal interposto por JÉSSICA MEIRA VASCONCELOS contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o exame de monitorização por vídeo EEG (5 dias – 120 horas). Em suas razões recursais (ID 68633714), a agravante defende que a necessidade do tratamento está devidamente comprovada por meio dos relatórios emitidos pelo médico assistente. Afirma constar o risco de crises epilépticas com traumas e até morte súbita. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a obrigação de fazer, consistente no fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do exame de monitorização por vídeo EEG (5 dias – 120 horas). Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a relevância da fundamentação da causa de pedir está devidamente demonstrada nos autos, tendo em vista os relatórios médicos juntados aos autos, os quais atestam a gravidade da situação da recorrente. A agravante possui diagnóstico de Síndrome de Lenox-Gaustat iniciada aos 05 anos de idade, com crises tônico-clônico generalizadas durante o sono. Apresenta 02 ou 03 crises por dia de padrão focal com evolução para tônico-clônico generalizada ou movimentação de flexão de tronco e membros superiores de curta duração repetitivos. Em face disso, o médico assistente indiciou a realização de exame de VIDEO-EEG (5 DIAS -120 horas). A corroborar o direito alegado na inicial, sobreleva notar que a Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito fundamental de caráter social (artigo 6o) e impôs ao Poder Público a efetivação desse direito (artigo 196). Trata-se, a toda evidência, de direito fundamental de caráter indisponível, corolário do direito à vida, sendo dever indeclinável do Estado, inclusive do Distrito Federal, o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem o pleno acesso da população em geral a esse direito. Ainda sobre o tema, registre-se que ‘as normas definidoras de direitos fundamentais, como se qualificam o direito à vida e à saúde, gozam de eficácia imediata e não demandam como pressuposto de aplicação a atuação do legislador infraconstitucional, consoante o disposto no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, em nome da máxima efetividade e da força normativa da Constituição. Precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal’ (Acórdão n.897270, 20150020104088AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 07/10/2015. Pág.: 144). Assim, é responsabilidade do Poder Público, especialmente no que tange à pessoa economicamente hipossuficiente, garantir a disponibilização dos exames necessários para a definição do tratamento de saúde adequado e pertinente à paciente, pretensão respaldada na Constituição Federal. O perigo de dano também se mostra presente, na medida em que a necessidade e urgência da medida ora vindicada restou exaustivamente demonstrada no relatório médico que instruiu a inicial. De acordo com o relatório médico (ID 224548986) a demora superior a 30 (trinta) dias para o fornecimento das providencias prescritas podem comprometer a segurança e eficácia do tratamento, devido ao risco de crises epilépticas com traumas e até morte súbita. Ainda, informa a possibilidade de riscos severos de sofrimento físico, psíquico e incapacidade produtiva ou de debilidade/comprometimento de membro. Demais, o exame se mostra imprescindível para analisar o quadro clínico da paciente e promover a abordagem mais adequada para o tratamento. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já manifestou entendimento favorável: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME VIDEO-EEG. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese dos autos, a paciente, menor com 5 (cinco) anos de idade, diagnosticada com encefalopatia epiléptica e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), postula a realização do exame Video-eeg para ajudar na classificação da epilepsia e, consequentemente, na tomada de decisão quanto ao tratamento adequado. 3. Constatada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a realização do exame necessário para a elucidação diagnóstica da paciente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO." (Acórdão 1852080, 0701148-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE EXAME MÉDICO. POSSIBILIDADE. “DIREITO À SAÚDE”. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o exame médico de “monitorização por vídeo EEG”, com o objetivo de identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 2.3. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 3. No caso em deslinde percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a realização do exame de EEG identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente. 3.1 Verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do custeio do exame pretendido pelo recorrente. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1811081, 0739368-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) No mesmo sentido manifestou o Ministério Público nos autos de origem, in verbis: "Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da tutela de urgência." Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida, a fim de determinar a viabilização, no prazo de 10 (dez) dias, do exame de monitorização por vídeo EEG (5 dias – 120 horas), no ambiente da rede pública de saúde ou, subsidiariamente, promover sua concretização em hospital particular conveniado à rede pública, às suas expensas. À parte agravada para cumprimento da obrigação e, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator